Tribunal: TJDFT
Processo: 0708528-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708528-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRCEU MARONEZI AGRAVADO: SALOMAO PEREIRA DE SOUSA FILHO, DONIZETE CALDEIRA SOARES, ALDENICE RODRIGUES DE OLIVEIRA SOARES, ALEXANDRE RODRIGUES DE MENDONCA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIRCEU MARONEZI contra decisão proferida pela i. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0032640-15.2013.8.07.0007 ajuizada pelo agravante em desfavor de ALDENICE RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros, indeferiu o pedido de penhora de salário. A decisão de ID 69618160 determinou o recolhimento em dobro do preparo. O preparo foi recolhido É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora